Tribunal: TJMT
Processo: 0016118-15.2018.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016118-15.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LEANDRO OLIVEIRA LELIS DOS SANTOS - CPF: 022.339.961-27 (APELANTE), EDNEIA CAETANO DA SILVA - CPF: 067.102.481-78 (APELANTE), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
PLEITO ABSOLUTÓRIO
– ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA COMERCIALIZAÇÃO –
PARCIAL PROCEDÊNCIA
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO À MERCANCIA PROMOVIDA POR UM DOS RÉUS –
NÃO EVIDENCIADA INDENE DE DÚVIDAS A TRAFICÂNCIA POR PARTE DA CORRÉ – 2)
REQUERIMENTOS SUBSIDIÁRIOS DO SENTENCIADO DE
RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE
E MENOR AGRAVAMENTO PELA
REINCIDÊNCIA

– IMPROCEDÊNCIA – PENA-BASE EXACERBADA DIANTE DA NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – MAIS DE SETE QUILOGRAMAS DE MACONHA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE EVIDENCIADAS – REINCIDÊNCIA QUE IMPLICOU EM AGRAVAMENTO DA PENA EM PATAMAR INFERIOR À FRAÇÃO IDEAL DE 1/6 – 3) AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI No. 11.343/06 – CABIMENTO –
AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA NARCOTRAFICÂNCIA – PENAL FINAL REAJUSTADA –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Se as provas produzidas nos autos, compostas pelos testemunhos de policiais que participaram das diligências investigativas e da apreensão do entorpecente, os quais se coadunam com as circunstâncias da prisão e outros elementos de convicção –, formam um conjunto probatório coerente e desfavorável a um dos réus, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas, resta inviável o pedido de absolvição. Lado outro,
quando não há prova segura e insofismável acerca da prática delitiva em relação à coacusada, remanescendo dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal;

2.1.
A motivação adotada pela juíza
a quo
para fixar a pena-base acima do mínimo legal mostra-se adequada e suficiente, pois, o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006 impõe ao magistrado considerar na primeira etapa do cálculo dosimétrico, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, e com o apelante
foram apreendidos aproximadamente 7,7kg de maconha e 0,68g de cocaína, de modo que a subida quantidade de drogas justifica a exasperação imposta;

2.2.
Justamente por ser a fração de 1/6 (um sexto) orientada pela doutrina como “ideal”, tendo em vista que o legislador não estabeleceu um
quantum
a ser reduzido/aumentado da reprimenda em virtude da existência de atenuantes e agravantes, não se caracteriza como desproporcional o incremento inferior ao referido patamar quando presente a agravante da reincidência;

3.

I
nexistindo provas seguras de que inimputável tenha concorrido para a prática do crime de tráfico de drogas levado a efeito pelo apelante, ou mesmo de que tenha praticado ato infracional por induzimento deste último, viável o expurgo da causa de aumento de pena disposta no art. 40, inc. VI, da Lei no. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

LEANDRO OLIVEIRA LELIS DOS SANTOS

EDNEIA CAETANO DA SILVA

APELADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelos réus
EDNEIA CAETANO DA SILVA
e
LEANDRO OLIVEIRA LELIS DOS SANTOS
,

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal no. 16118-15.2018.811.0042 – Código 524115,
na qual os réus apelantes foram
condenados
pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, c/c ar. 40, inciso VI, ambos

da Lei no. 11.343/06
, às respectivas penas de
7 (sete) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal e,
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além do pagamento de
875
(setecentos e vinte e nove)
dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões
conjuntas disponíveis nos documentos digitais de ID 14263982 ao ID 14263984, os
réus
EDNEIA
e
LEANDRO
pretendem a
absolvição
por insuficiência de provas
,
invocando o brocardo jurídico
in dubio pro reo
e, subsidiariamente,
o
decote da majorante
prevista no artigo 40, VI, da Lei n.o 11.343/2006
. E, especificamente em relação ao réu
LEANDRO
, a i. Defesa
postula a
diminuição da pena básica
para o patamar mínimo legal ou outro mais próximo do piso, ante a inidoneidade da fundamentação empregada para justificar a exasperação procedida; além d
a
minoração
do
quantum
de aumento
de pena à título de
agravante da reincidência
, porquanto desproporcional.

Em contrarrazões ao recurso dos réus, o i.
Parquet
vindica o
provimento parcial
do apelo por meio da petição de ID 14263985 ao ID 14263988, apenas para que seja afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI da Lei Antidrogas.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito juntado aos autos eletrônicos sob o ID 21792473, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, opina pelo
parcial provimento
do recurso defensivo, para que a acusada
EDNEIA CAETANO DA SILVA
seja absolvida da imputação constante no art. 33,
caput
c/c art. 40, VI, da Lei no. 11343/06, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como para que seja excluída a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei no. 11.343/06 em relação ao réu
LEANDRO OLIVEIRA LELIS DOS SANTOS
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Avaliados os pressupostos e requisitos de admissibilidade do apelo interposto pelos réus
EDNEIA CAETANO DA SILVA
e
LEANDRO OLIVEIRA LELIS DOS SANTOS
, os tenho como regularmente constituídos, razão pela qual
conheço
do recurso, e uma vez
ausentes outras preliminares e/ou nulidades arguidas pelas partes ou que devam ser declaradas
ex officio
, passo ao exame do mérito
.

Consta na exordial acusatória
disponível no documento digital de ID 14257963, que no dia
17 de abril de 2018
, por volta das 17h20min, na residência situada à Rua B, esquina com a Rua 21, Bairro Altos da Glória, nesta Capital, os denunciados
LEANDRO

OLIVEIRA LELIS DOS SANTOS
,
vulgo “Calado” e
EDNEIA

CAETANO DA SILVA
, vulgo “Loira”, agindo em coautoria e unidade de desígnios, traziam consigo e guardavam, com finalidade mercantil, 01 porção de
COCAÍNA
pesando
0,68g (sessenta e oito centigramas)
e 12 (doze) porções de
MACONHA
, perfazendo o total de
7.669,34g (sete quilogramas, seiscentos e sessenta e nove gramas e trinta e quatro centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo a narrativa do Ministério Público, aproximadamente três meses antes da aludida data, o increpado
LEANDRO
já era lavo de investigação pelo Serviço de Inteligência do 3o Batalhão da Polícia Militar de Cuiabá. Durante esse monitoramento, os agentes da polícia descortinaram que na residência do suspeito, localizada à Rua das Camomilas, no. 04, Quadra 28, bairro Serra Dourada, nesta Capital, havia intensa movimentação de usuários de entorpecentes no período noturno, com a intenção de adquirirem drogas.

Então, na fatídica data, quando a equipe policial recebeu uma denúncia anônima informando que naquela noite um traficante abasteceria “bocas de fumo” na região do bairro Três Barras, sendo a primeira parada na Rua B, esquina com a Rua 21, no Bairro Altos da Glória, a qual ainda citava como disseminadores do entorpecente o denunciado
LEANDRO
e sua namorada conhecida como “Loira”, inclusive apontando que ambos seriam membros da facção criminosa Comando Vermelho; o Setor de Inteligência solicitou apoio da viatura no. 3596, que se deslocou para o endereço e passou a monitorar à distância o imóvel.

Neste cenário, os militares avistaram a chegada de
LEANDRO
e sua namorada
EDNEIA
, vulgo “Loira”, percebendo também que ali já estavam dois indivíduos aguardando-os, posteriormente identificados como
Erique Farias Ferreira
e
Weverton Costa Soares
(com 16 anos à época do fato), e que a situação sugeria uma possível transação de entorpecentes, motivo pelo qual decidiram efetuar a abordagem, logrando aprender dentro da mochila do apelante
LEANDRO
, 06 (seis) tabletes grandes e 02 (dois) tabletes médios de maconha, ao passo que no interior do imóvel foi localizada 01 (uma) balança de precisão, além de aparelhos celulares e máscaras.

Na sequência, os agentes diligenciaram até a residência do denunciado
LEANDRO
no bairro Serra Dourada, onde apreenderam mais 04 (quatro) porções de maconha, 01 (uma) porção de cocaína e 02 (duas) duas balanças de precisão.

Resumido os fatos, passo análise das pretensões defensivas.

I –
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Alega a defesa que não há prova robusta do envolvimento dos apelantes com o crime de tráfico de entorpecentes, na medida em que o sentenciado
LEANDRO OLIVEIRA LELIS DOS SANTOS
negou o exercício da narcotraficância, e embora a denunciada
EDNEIA CAETANO DA SILVA
tenha exercido o direito de permanecer em silêncio, assumiu a condição de usuária de drogas, não se prestando os relatos dos policiais para sustentar o édito condenatório, a atrair a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Confrontadas a pretensão
supra
com as provas disponíveis nos autos, estou convencido de que
o pleito absolutório merece parcial provimento
.

A
materialidade
do crime encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 14257966); Boletim de Ocorrência no. 2018.124853 (ID 14257967); Termo de Exibição e Apreensão (ID 14257970); Laudo de Constatação no. 0795/2016 (ID 14257975) e Laudo Pericial no. 3.14.2018.44224-01 (ID 14263482 e ID 14263483), os quais atestaram
tratar-se os entorpecentes apreendidos de
01 (uma) porção de COCAÍNA, pesando 0,68g (sessenta e oito centigramas) e 12 (doze) porções de MACONHA, com peso total de 7.669,34g (sete quilogramas, seiscentos e sessenta e nove gramas e trinta e quatro centigramas).

No tocante à
autoria
, os elementos probantes colhidos durante a persecução criminal evidenciam à saciedade o envolvimento de
LEANDRO
OLIVEIRA LELIS DOS SANTOS

com o tráfico de drogas. Lado outro, não permitem atestar, indubitavelmente, que a corré
EDNEIA
CAETANO DA SILVA

cometeu o delito em questão.

Nas duas oportunidades em que fora interrogado, o apelante
LEANDRO OLIVEIRA LELIS DOS SANTOS
negou peremptoriamente a prática do delito que lhe foi atribuído, discorrendo que nada de ilícito f
oi encontrado na sua posse, muito menos no seu veículo ou dentro da sua residência, admitindo apenas a apreensão da balança de precisão, que justificou possuir para a pesagem de alumínio, uma vez que compra latinhas. E quanto à codenunciada
EDNEIA
CAETANO DA SILVA
, explicou que se conheceram e começaram a conversar via Messenger do
Facebook
, e aquela era a primeira vez que se encontravam.

Por sua vez, a ré
EDNEIA

CAETANO DA SILVA
, ouvida apenas na fase judicial, reservou-se ao direito de permanecer calada quanto ao fato narrado na denúncia, admitindo apenas que é usuária de drogas há oito anos (Relatório de Mídias de ID 14263993).

Entretanto, o policial militar
Wanderson Mendes Ribeiro
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sustentou que na época do fato atuava no Serviço de Inteligência e tinha conhecimento das sucessivas denúncias do envolvimento do indivíduo de alcunha “Calado” [o réu
LEANDRO
] com a traficância na região do bairro Serra Dourada, sendo que, na data da prisão, souberam que ele teria adquirido quantidade considerável de entorpecentes a fim de fornecer para “
pequenas biqueiras
” (sic) no bairro Altos da Glória, salientando os informes que tal rapaz estaria acompanhado de uma mulher loira cujo nome não foi mencionado, e que ambos estariam se deslocando naquele exato momento para realizar a distribuição dos entorpecentes, num imóvel localizado na penúltima rua do aludido bairro.

Assim, ainda de acordo com o depoente, a equipe policial composta pelos
policiais militares
Celso Mariano da Silva
e
Victor José Miguel
se deslocou para o local e avistou
LEANDRO
portando uma mochila, mas quando este percebeu a presença da viatura, tentou empreender fuga e dispensou a aludida mochila ao chão, dentro da qual foram localizadas sete barras de maconha, finalizando que havia menores defronte ao imóvel, enquanto que a acusada
EDNEIA
encontrava-se no veículo com o qual chegou ao endereço na companhia do corréu, sendo todos conduzidos à Delegacia (Relatório de Mídias de ID 14263993).

Do mesmo modo, o policial militar
Helbert Bispo de Souza
narrou em juízo que após o Setor de Inteligência fazer o levantamento da informação de que os indivíduos de apelidos “Calado” e “Loira” estariam distribuindo entorpecentes num determinado endereço, a polícia rumou para o local e logrou visualizar o acusado
LEANDRO
com uma mochila nas costas, na companhia de uma mulher loira, conversando com quatro indivíduos, sendo que aquele tentou fugir com a mochila na qual foram aprendidos os tabletes de maconha, razão por que os militares fizeram a detenção de todos os presentes e promoveram buscas na residência do apelante, onde localizaram pequenas porções de drogas
(Relatório de Mídias de ID 14263993).

Na mesma sintonia,
os policiais militares
Celso Mariano da Silva
e
Victor José Miguel
esclareceram à autoridade judiciária que após receberem informações do Serviço de Inteligência no sentido de que os indivíduos identificados como “Calado” e “Loira” integram uma facção criminosa e estavam disseminando entorpecentes em determinado endereço, iniciaram diligências e lograram abordar o apelante
LEANDRO
, vulgo “Calado”, que correu para os fundos do imóvel e jogou uma mochila no chão, sendo capturado mais à frente, ao que se sucedeu a recuperação da mochila dispensada e a localização em seu interior de aproximadamente seis tabletes de maconha, o que levou os policiais a conduzirem o agente até sua residência, onde apreenderam mais entorpecentes e duas balanças de precisão, ocasião em que o levaram preso em flagrante, assim como a corré
EDNEIA
, vulgo “Loira”, que estava em sua companhia e constava dos informes do Setor de Inteligência
(Relatório de Mídias de ID 14263993).

A propósito, imperioso consignar ser pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente os acusados com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais (Nesse sentido: STJ – AgRg no REsp 1635882/RO, Relator(a) Min. JOEL ILAN PACIORNIK. QUINTA TURMA, Julgamento 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o
101532/2015, o
Enunciado Orientativo n.o 8
,

cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Negritei.

Na hipótese, relativamente
ao apelante
LEANDRO
, as provas são conclusivas quanto ao seu envolvimento com a narcotraficância, na medida em que os elementos de informações produzidos na fase policial (a exemplo do boletim de ocorrência, termo de apreensão e APFD), atestam a apreensão de diversas porções de entorpecentes e de ao menos duas balanças de precisão em sua residência no bairro Serra Dourada, e também em sua posse, no endereço diverso indicado como ponto de disseminação de drogas, localizado no bairro Altos da Glória, ambos nesta Capital.

Demais disso, os policiais militares inquiridos em juízo como testemunhas foram firmes, seguros e uníssonos em afirmar que o Serviço de Inteligência já estava monitorando o referido apelante e, por isso, tinha conhecimento de que praticava o tráfico de drogas, com a tarefa específica de fazer a distribuição dos insumos às “bocas de fumo”, destacando, inclusive, que a partir dos informes do setor especializado da Polícia é que lograram realizar o flagrante e apreender os tabletes de maconha na mochila que o réu trazia consigo.

E como se sabe, para a caracterização do crime de tráfico de drogas não se faz necessária a efetiva prática de atos de mercancia, bastando a posse da substância entorpecente, como na hipótese, cuja destinação comercial se pode aferir pela quantidade, diversidade e forma de acondicionamento, bem como pelo fato de o apelante possuir em sua residência duas balanças de precisão – comumente utilizadas como apetrechos indicativos de traficância; valendo memorar que o artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no Enunciado Orientativo n.o 7, também da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício,
in litteris
:

“Enunciado Orientativo n.o 7 -
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Nesses termos, resta inviável a tese defensiva de insuficiência de provas, devendo ser
mantida a condenação
de
LEANDRO OLIVEIRA LELIS DOS SANTOS
pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

Lado outro, relativamente à codenunciada
EDNEIA CAETANO DA SILVA
, o conjunto fático-probatório revela-se frágil, pois, consigo fora apreendida nenhuma substância ilícita ou material sugestivo do envolvimento com a mercancia espúria de narcóticos, e os policiais militares admitiram em suas inquirições judiciais que o monitoramento feito pelo Setor de Inteligência tinha em posse apenas a informação de que uma mulher loira estaria acompanhando o réu
LEANDRO OLIVEIRA LELIS DOS SANTOS
na data dos fatos, quando este realizaria o abastecimento de pontos de comercialização de drogas, mas sem especificar o nome deste indivíduo do sexo feminino, bem se podendo extrair dos relatos dos agentes públicos que a presunção de envolvimento da ré com a narcotraficância levada a efeito pelo coapelante
LEANDRO
, derivou da circunstância de estarem juntos naquela ocasião.

Ademais, apesar da apreensão de pouco mais de 7kg de maconha na mochila do apelante
LEANDRO
, não há como afirmar que a droga seria vendida/distribuída com o auxílio de
EDNEIA
, tampouco que esta teria qualquer relação com o material ilícito.

Não ignoro a probabilidade da prática do delito de tráfico de drogas pela acusada, tendo em vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal delito para se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto, diante do acervo probatório disponível, não há como reconhecer indene de dúvidas a autoria delitiva atribuída à apelante
EDNEIA
, subsistindo em seu desfavor apenas indícios de que estivesse disseminando drogas juntamente com o réu
LEANDRO
, o que não é suficiente para lastrear um édito condenatório.

Em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas da materialidade e autoria, as quais não se fazem presente especificamente em relação à ré
EDNEIA CAETANO DA SILVA.

Veja-se que não se está aqui afirmando que a apelante em questão não praticou o tráfico de entorpecentes aventado pelo i. órgão ministerial. Todavia, pela precariedade das provas colhidas durante a instrução criminal, a conclusão possível é a de que não ficou configurada às escâncaras a sua autoria ou participação na conduta ilícita.

Em alguns casos, o julgador, no seu íntimo, pode até acreditar que o
acusado realmente participou da empreitada criminosa e, muito ardilosamente, logrou manter longe de si as evidências de sua responsabilidade penal. Contudo, por limitação até mesmo de índole constitucional, não pode a condenação alicerçar-se em convicção pessoal destituída de embasamento concreto fático-probatório, hipótese em que outra solução não há, senão absolver o agente.

Isso porque, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade do réu pelo cometimento do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Havendo dúvida razoável sobre a responsabilidade pelo fato discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do brocardo
in dubio pro reo
.

Assim, na hipótese dos autos,
absolvo
a apelante
EDNEIA CAETANO DA SILVA
por não existirem provas suficientes a alicerçar um decreto condenatório, consoante expressa o art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II –
DA DOSIMETRIA PENAL

II.1.
DO PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE FIXADA PARA O RÉU
LEANDRO OLIVEIRA LELIS DOS SANTOS

Subsidiariamente, o apelante
LEANDRO
almeja o reajuste da reprimenda básica imposta, a fim de que seja fixada no patamar
mínimo legal ou outro mais próximo do piso
,
ante a alardeada desproporção do aumento promovido, ao que agrega a tese de inidoneidade dos argumentos empregados para justificar a exasperação.

A razão, porém, não lhe assiste.

Em detida análise da r. sentença, verifica-se que assim fundamentou a Magistrada
a quo
a fixação da sanção basilar do apelante, para, na sequência, recrudescê-la em
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa
,
in litteris
:

“[...] Primeira fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, há razão para redimensionar-se a reprimenda, lembrando que o entorpecente pesou
7.669,34kg (sete quilogramas e seiscentos e sessenta e nove gramas e trinta e quatro centigramas) de MACONHA e 0,68g (sessenta e oito centigramas) de COCAÍNA
, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. (...)

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, embora o condenado possua uma condenação com trânsito em julgado, conforme os antecedentes criminais encartados à fl. 187 e certidão de fl. 189, a mesma será valorada na segunda fase, a fim de se evitar o fenômeno bis in idem.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito praticado em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim,
FIXO a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
. (...)”
(ID 14263968 – págs. 4).

Cotejando as circunstâncias judiciais existentes, foram negativadas exclusivamente a
quantidade
e a
natureza do entorpecente apreendido
, que em atenção à exegese do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006 devem, inclusive, preponderar sobre os vetores judiciais do art. 59 do Código Penal, mormente quando, na hipótese, procedeu-se à apreensão de
7.669,34g
(sete quilogramas e seiscentos e sessenta e nove gramas e trinta e quatro centigramas) de MACONHA e
0,68g
(sessenta e oito centigramas) de COCAÍNA
, conforme Termo de Exibição e Apreensão (ID 14257970);
Laudo preliminar de Constatação no. 0795/2016 (ID 14257975) e Laudo Pericial no. 3.14.2018.44224-01 (ID 14263482 e ID 14263483)
,
a demonstrar o dolo intenso do apelante, remanescendo legítima a invocação que guarda pertinência com a dicção do
artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006
.

Isso porque,

a teor de reiterados julgados deste eg. Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores, a subida
quantidade
de droga apreendida –
mais de 7kg de maconha
–, apta à confecção de milhares de porções destinadas à comercialização, por certo que acentuam a reprovabilidade da conduta
e, assim, justifica o recrudescimento da pena-base.

Ainda a respeito da quantidade, conveniente lançar mão da lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes, para fins de efetiva análise do que poderia abranger a expressiva quantidade de entorpecente apreendida com o apelante:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
,
diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância
entorpecente
”. (Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – grifei.

Desse modo, validamente analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e o art. 42 da Lei Antidrogas, de pronto já fica inviabilizada a pretensão da Defesa de estabelecimento da pena-base próximo do piso permitido pelo legislador, valendo registrar que o
quantum
escolhido pela magistrada sentenciante pautou-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e foi aplicado de forma justa e suficiente à reprovação do delito de tráfico de drogas [
ex vi
STJ – HC 481232/SP, Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 04/12/2018, DJe 13/12/2018].

Logo, mantenho a pena-base do apelante em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

II.2.
DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

Referindo que a magistrada sentenciante, ao fazer incidir a agravante da reincidência, exasperou a pena intermediária além do “critério ideal” de 1/6 (um sexto) estabelecido pela doutrina e jurisprudência, requer o réu
LEANDRO
o reajuste da reprimenda intermediária, a fim de guardar proporcionalidade com o coeficiente fracionário indicado.

Na hipótese, emerge dos autos que na segunda fase do cálculo penal a juíza sentenciante reconheceu a agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, e aumentou a pena em
1 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, justificando que o acusado ostenta outra condenação pelo delito de tráfico de drogas
,
in verbis
:

“(...)
Segunda fase
:

Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Por outro lado, verifico que pesa em desfavor do condenado a agravante da
reincidência específica
, consoante autos de n. 16948-25.2011.811.0042 – Código n. 317695, que tramitou perante o juízo da 13a Vara Criminal desta Comarca, onde foi condenado pela prática do delito capitulado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, conforme os antecedentes criminais encartados à fl. 187 e certidão de fl. 189.

Por isso e com fulcro no disposto pelo art. 61, inciso I, do Código Penal,
MAJORO
a pena base em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, resultando em uma pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
. (...)”.
(ID 14263969, p. 1). Grifos no original.

Com efeito, sabe-se que assim como ocorre com as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a Lei Penal não estabelece critérios de aumento ou de diminuição da pena em virtude da incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, sendo relegada ao magistrado a discricionariedade para a imposição da pena.

Entretanto, no intuito de evitar decisões arbitrárias, a doutrina e a jurisprudência pátrias sugerem que a respectiva elevação ou diminuição deve se dar, em regra, na fração de 1/6 (um sexto), por se tratar do menor índice estipulado na legislação penal para as causas de aumento e de diminuição da pena,
salvo fundamentação concreta que justifique a adoção de outro patamar.

Obviamente, não se trata de um parâmetro rígido, absoluto, insuscetível de modificação, até porque, não sendo o Direito uma ciência exata, torna-se imperioso sopesar as particularidades de cada caso concreto. Assim, nada impede que o julgador, diante dessas peculiaridades, aplique fração diversa, maior ou menor, desde que mais adequada à hipótese, de forma fundamentada e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, trago os arestos abaixo:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. REINCIDÊNCIA. AUMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA EXCESSIVO. PRESENÇA DE APENAS UM TÍTULO CONDENATÓRIO CONFIGURADOR DA REINCIDÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...). 3.
O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.
Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea
. 4. No caso, percebe-se a existência de apenas um título condenatório configurador da reincidência, devendo, portanto, o incremento da pena intermediária dos crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva de urgência ser limitado a 1/6. (...)”.
(STJ. HC 535289/RS. Relator Min. RIBEIRO DANTAS. QUINTA TURMA. Data do Julgamento: 07/11/2019. DJe 19/11/2019) – destaquei.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. RECEPTAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA QUANTO À DOSIMETRIA. DECOTE VETOR CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA (...)
2. Apesar de a lei não ter estabelecido percentuais mínimo e máximo para a majoração da reprimenda pela reincidência, a jurisprudência o fez, consolidando entendimento de que a fração ideal seria a de 1/6 (um sexto), permitindo percentual maior desde que devidamente fundamentando, não sendo o caso dos autos.
3. Recurso conhecido e provido...”
(TJ-CE - APL: 00139486620178060035 CE 0013948-66.2017.8.06.0035, Relator: FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA, Data de Julgamento: 16/04/2019, 3.a Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/04/2019) – grifei.

Assentadas essas premissas, observo que, no caso em exame, a irresignação defensiva não tem razão de ser, principalmente porque
o aumento da pena intermediária se deu em fração inferior ao
critério ideal
de 1/6 (um sexto)
, sendo válido e adequado à hipótese concreta, motivo pelo qual
mantenho incólume o montante de recrudescimento da pena correspondente à agravante da reincidência.

II.3.
DO PEDIDO
DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO VI, DA LEI ANTIDROGAS

Como
última irresignação recursal, o apelante
LEANDRO
requer o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/2006.

Neste ponto, a pretensão merece prosperar.

A exordial acusatória descreve a conduta de envolvimento de adolescente no comércio malsão, ou seja, de um adulto praticar o tráfico de drogas em concurso com o menor, e o verbo “envolver” do art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/06, significa, em síntese, inserir o inimputável na prática da atividade criminosa, ou seja, demanda a colaboração de criança, adolescente ou de incapaz no narcotráfico, de modo que se torne um comparsa do traficante, embora não se exija reiteração na parceria (GUIMARÃES, Marcello Ovídio Lopes coord. Nova Lei Antidrogas Comentada. São Paulo: Quartier Latin, 2007, págs. 218/219).

Todavia, os policiais militares ouvidos em juízo relataram que as denúncias anônimas e o monitoramento feito pelo Setor de Inteligência – e que culminaram na prisão em flagrante do apelante
LEANDRO
, não mencionaram a participação de adolescentes na narcotraficância exercida pelo suspeito, valendo acrescentar que embora os agentes públicos tenham narrado que foram conduzidos à Delegacia os inimputáveis encontrados na companhia do apelante no imóvel que este abasteceria com drogas e que seria um ponto de comercialização, nenhum deles foi ouvido em qualquer das fases da persecução criminal.

Desse modo, à toda evidência, não resta configurada a
referida majorante, visto que as provas não demonstram a participação de inimputável na narcotraficância perpetrada pelo apelante
LEANDRO OLIVEIRA LELIS DOS SANTOS
, tampouco que este induziu menores a praticar quaisquer das condutas descritas no
caput
do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, existindo tão somente indícios de que ao menos um adolescente estava no local no momento da abordagem policial, o que não é hábil à caracterização da
especial aumentativa do art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/06
, diante do que a
excluo
da dosimetria penal.

Por conseguinte, readéquo a reprimenda do réu para

07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e pagamento de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
,
calculados cada qual na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Com relação ao regime inicial de cumprimento da pena, tem-se que a reincidência do apelante e a expressiva quantidade de droga apreendida [aproximadamente 7,7kg de maconha], por demonstrarem a gravidade acentuada do delito e a periculosidade do agente, justificam a imposição do regime inicial fechado, de acordo com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas e no art. 33, §3o, do Código Penal, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e o Enunciado Orientativo n.o 47 da TCCR/TJMT.

Logo,
mantenho
o regime inicial
fechado
ao sentenciado
LEANDRO OLIVEIRA LELIS DOS SANTOS.

III –
CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo interposto em face da r.
sentença proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá nos autos da ação penal no. 16118-15.2018.811.0042 – Código 524115
, apenas para
ABSOLVER
a denunciada
EDNEIA CAETANO DA SILVA
da imputação quanto à prática do crime do
art. 33
,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no. 11.343/2006
, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, de outro lado, afastar a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI da Lei Antidrogas em benefício do réu
LEANDRO OLIVEIRA LELIS DOS SANTOS
, reajustando-lhe a pena definitiva para
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
,
no valor unitário mínimo legal.

Tendo em vista que o apelante se encontra preso e houve redução da pena imposta,
comunique-se

com urgência
o resultado deste julgamento ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT, a fim de que atualize o cálculo da pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020